Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-14.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIMES DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL E PROPORCIONAL. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o crime de disparo de arma de fogo, previstos nos artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, representam delitos de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.

2. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da consunção é aplicado aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo.

3. Incabível a aplicação do princípio da consunção quando verificado que o cometimento dos crimes descritos nos artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 se deram com desígnios diversos, em contextos notoriamente distintos, porquanto mesmo antes de efetuar os disparos, o réu já portava a arma de fogo, o que não demonstra nexo de dependência entre as condutas.

4. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, salvo nos casos de multirreincidência, quando, então, a compensação se dará de forma parcial.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.